Tribunal: STF
Processo: ARE 1370211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO. SERVIDORA ADMITIDA ANTES DE 05.10.88. INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.



    1. O servidor admitido sem concurso público, no período de 05 (cinco) anos anteriores à Constituição de 1988, gozade estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT, sendo irregular a dispensa que não obedece às exigências contidas no art. 41, § 1º, da Constituição Federal, o que autoriza a reintegração e o pagamento das verbas atrasadas.



    2. Apelo conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art. 19, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em baila, em uma análise dos argumentos e provas colacionadas verifico que não pairam dúvidas de que a autora, ora recorrente, possui estabilidade, vez que ocupa o cargo de professora desde 1983, com o exercício da função no Povoado Aparecida, conforme se constata do termo de nomeação (Portaria nº 079/83), recibos de pagamentos de salários, Termo de Compromisso, os quais revelam que a apelante permaneceu na função de professora.



    Considerando que a admissão ocorreu cinco anos antes da CF/88, a autora alcançou a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    A despeito da estabilidade excepcional, cabe ressaltar que o beneficiário possui apenas o direito de permanecer no serviço público, vinculado às funções originárias, não sendo possível sua dispensa imotivada.



    Com efeito, para exclusão da servidora dos quadros municipais se mostra essencial a garantia do devido processo administrativo, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, de maneira a autorizar a demissão ou o afastamento da servidora, o que torna perfeitamente plausível a sua reintegração.



    Desta feita, não poderia o requerido afastar a aapelante, haja vista a mesma ter adquirido estabilidade extraordinária, só podendo ser afastada do cargo se cumpridos os requisitos do art. 41, § 1º, da Carta Magna, o que não foi o caso.



    Aliás, verifico que o Município de Primeira Cruz não ofertou contestação, ocasião em que deixou de provar que a demissão da autora ocorreu dentro do devido processo legal, assegurada a ampla defesa e o contraditório.



    Assim, irregularmente afastada, a apelada faz jus ao recebimento das remunerações que deixou de receber.



    (...)



    Assim, por todo o exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar ao Município de Primeira Cruz que reintegre a autora no cargo de Professor com o pagamento de salários que deixou de receber, acrescidos de juros e correção monetária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente